Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701618-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO DE ARAUJO AGRAVADO: LUCIANA MEDEIROS RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUÍS CLÁUDIO DE ARAÚJO, em face da decisão que declarou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, posto que o executado foi considerado intimado no endereço por ele fornecido nos autos, não tendo o recorrente atualizado seu endereço no processo. O agravante alegou que não fora cumprido o determinado no art. 513, § 2o, II, do CPC, que determina a intimação pessoal do devedor quando do início da fase de cumprimento de sentença. Narrou que soube da constrição de valor em sua conta poupança quando compareceu à agência bancária para sacar valor depositado em sua conta corrente. Aduziu que a constrição do valor comprometeu sua subsistência. Afirmou ser impenhorável o valor depositado em conta poupança que não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, observando-se que, conforme consta dos autos originários, além dos autos de conhecimento terem corrido à revelia do agravante (o qual foi devidamente citado pessoalmente por Oficial de Justiça - e não por edital, conforme art. 513, IV) , a constrição se deu em valor inferior a 7% (sete por cento) do valor da dívida, no dia 7/06/2022, ou seja, há mais de 3 (três) meses, já tendo sido convertido em penhora e levantado pela parte exequente. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora